Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-32.2022.8.11.0008
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003109-32.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 063.789.011-63 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALINE KELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.016.551-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIOMAR PEREIRA DE PAULA - CPF: 024.055.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.786.701-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.226.581-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA - CPF: 488.474.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 604.019.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 035.959.831-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SANDRO DA SILVA - CPF: 955.702.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 076.602.841-00 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS - CPF: 063.284.491-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO INCIDENTAL DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA. TESES DEFENSIVAS DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA D
O
S
OFENDIDOS
REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo réu
contra decisão interlocutória mista não terminativa, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, e do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em concurso formal impróprio (art. 70, in fine, do CP), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri e mantendo a prisão preventiva. A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
formulou quatro pedidos: (i) concessão da gratuidade de justiça; (
ii
) reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (
iii
) impronúncia por ausência de indícios de autoria; e (
iv
) exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça na fase de pronúncia; (
ii
) analisar se houve nulidade no reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP; (
iii
) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; e (
iv
) apurar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas deve ser excluída por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido, por se tratar de matéria atinente à fase de execução, conforme os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC e o art. 804
do CPP, sendo incabível seu exame na decisão de pronúncia (primeira fase do Tribunal do Júri –
judicium
accusationis
), que consiste em ato interlocutório misto não terminativo da fase de conhecimento
.

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico foi rejeitada, pois a pronúncia fundamentou-se em elementos de prova judicializados e independentes, colhidos sob o crivo do contraditório, em conformidade com a Tese 4 do Tema 1.258 do STJ, o que afasta a alegada ofensa ao art. 226 do CPP.

A
decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, apenas a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria. No caso concreto, tais requisitos encontram-se plenamente atendidos: a materialidade delitiva foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência, dos laudos periciais, da certidão de óbito da vítima fatal e da declaração prestada pela vítima sobrevivente. Os indícios de autoria, por sua vez, derivam do depoimento judicial da investigadora de polícia que, à época dos fatos, manteve contato com a vítima sobrevivente, a qual relatou que um dos autores do crime possuía características semelhantes às de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Novinho”, posteriormente identificado como sendo o réu.

A tese de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa d
os ofendidos
foi rejeitada, por não se tratar de hipótese de manifesta improcedência. Havendo indícios mínimos da surpresa e vulnerabilidade das vítimas no momento do ataque, a análise da qualificadora deve ser submetida ao Tribunal do Júri, conforme jurisprudência pacífica do TJMT e orientação fixada no IUJ nº 101532/2015, Tese nº 2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade da justiça na ação penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua análise na decisão de pronúncia

(primeira fase do Tribunal do Júri –
judicium
accusationis
)
.

A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando a pronúncia se baseia em provas autônomas e colhidas sob contraditório, conforme a Tese 4 do Tema 1.258 do STJ.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível a impronúncia quando tais requisitos estão presentes.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível quando
esta
se revelar manifestamente improcedente, nos termos do entendimento consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do TJMT (Tese nº 2), sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP,
arts
. 14, II; 70, in fine; 121, §2º, IV; CPP,
arts
. 226, 413 e 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.712.163/SP, Tema 1.258, Tese 4, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
04.04.2022; TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese 2, DJE 12.04.2017; TJMT, RSE nº 1005070-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19.06.2021; TJMT, RSE nº 1002840-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha (ID 311381443, de 2º grau), contra decisão interlocutória mista não terminativa, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT (
IDs
311381439 e 311381440, de 2º grau), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso formal impróprio (art. 70, in fine, do Código Penal), determinando seu julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri e mantendo a prisão preventiva decretada em razão da garantia da ordem pública.

Nas razões do Recurso em Sentido Estrito (ID 311381449, de 2º grau), apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentou-se, em síntese, a questão incidental da concessão da gratuidade da justiça, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como, no mérito, as teses de impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Em contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 311381453, de 2º grau), manifestou-se pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Roberto Aparecido Turin
(ID 316464868, de 2º grau), manifestou-se pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

A tempestividade do recurso foi certificada, conforme o ID
311381447,
d
e 2º
grau
, o que autoriza a análise do caso em comento.

No que se refere à questão incidental de concessão de gratuidade da justiça (isenção de custas processuais), arguida pela Defensoria Pública Estadual,
a mera alegação de hipossuficiência financeira não afasta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória (
segunda fase – judicium causae
), nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a decisão de pronúncia
insere-se
na
1ª
fase do Tribunal de J
úri,

judicium
accusationis
, tratando-se de decisão interlocutória mista não terminativa, razão pela qual não é o momento processual adequado para o exame do pleito.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Assim, deixo de conhecer questão incidental suscitada nesta fase recursal.

Com relação a preliminar da Defensoria Pública Estadual de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa,
por afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, em razão da ausência de observância às formalidades legais.

O reconhecimento de pessoas é disciplinado pelo referido artigo 226 do Código de Processo Penal, cujo alcance interpretativo foi delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1.258, que fixou importantes diretrizes para a validade do ato. Dentre elas, destaca-se a Tese nº 4, assim redigida:

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
Grifos nossos.

No caso concreto,
a investigadora de polícia Adriana
Oenning
declarou, em juízo, recordar-se de que a vítima sobrevivente,
Jailson
da Silva Souza, comentou, à época dos fatos, que um dos autores do crime apresentava características semelhantes às do indivíduo conhecido pelo apelido de “Novinho”, posteriormente identificado como João Paulo Quirino da Rocha, ora réu.

Acrescentou, ainda, que

a vítima realizou o reconhecimento formal do acusado na delegacia
,
indicando-o
de forma segura e sem hesitação
como o autor do delito
(Termo de Audiência de Instrução – ID
311381391
, de 2º grau; Relatório de Mídias – ID
311381390
, de 2º grau).

Dessa forma,

a decisão proferida na primeira fase do Tribunal do Júri (
judicium
accusationis
)
,
ao reconhecer

indícios suficientes de autoria com base em prova judicial
,
encontra-se

em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 1.258
,
Tese
4
,
porquanto o convencimento judicial decorreu de

elementos probatórios autônomos e independentes do reconhecimento questionado
,
o que

afasta a alegada nulidade
.

Não havendo mais questões incidentes, tampouco preliminares, passa-se à análise do mérito.

Destaca-se que a decisão de pronúncia se encontra disciplinada no artigo 413 do Código de Processo Penal e, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória deduzida na denúncia, para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

Nessa fase procedimental preliminar, prevalece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A
s
materialidade
s
delitiva
s

do
homicídio
qualificado

(vítima
Luiz Fernando da Silva Dias
) e
da tentativa de
homicídio
qualificado
(
Jailson
da Silva Souza
)

encontra-se
demostrada
s

no Boletim de Ocorrência nº
2022.168966

(ID
311380464
, de 2º grau)
;
no
Termo de Declaração n
º 2022.8.114400
,
prestado pela vítima sobrevivente

Jailson
da Silva Souza
(ID
311380470
, de 2º grau)
;
n
a Certidão de óbito da
v
ítima Luiz Fernando da Silva Dias (ID
311380485
, de 2º grau); nos Laudos Periciais n
º 2.3.2022.49188-01
e n°
2.3.2022.49957-01
(
IDs

311380488
e
311380489
, de 2º grau); no

Laudo Pericial de Necrópsia n
º 602.1.01.2022.016497-01
,
referente à
vítima
Luiz Fernando da Silva Dias
(ID

311381358
, de 2º grau);
e no
Laudo Pericial de Lesão Corporal n
º 600.1.02.2022.016656-01
, referente à vítima
Jailson
da Silva Souza (ID
311381357
, de 2º grau)
, além das demais provas constantes dos autos.

De igual modo, os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos probatórios já mencionados
, notadamente
pelos depoimentos prestados
, em juízo,
da
investigadora de polícia Adriana
Oenning
(Termo de Audiência de Instrução – ID 311381391, de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 311381390, de 2º grau)
conforme
já mencionado na preliminar suscitada pela Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a
s
materialidade
s
e os indícios de autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), consistente no alegado assassinato de homem, com disparos de arma de fogo, em razão de desentendimento banal sobre estacionamento de veículo. A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária sob alegação de legítima defesa; (
ii
) alternativamente, impronúncia por ausência de indícios de autoria; (
iii
) subsidiariamente, afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova inequívoca da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (
ii
) examinar se os autos revelam ausência de indícios suficientes
de autoria a ensejar a impronúncia; (
iii
) analisar se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia por serem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente, o que não se verifica, havendo elementos que revelam reação desproporcional do agente diante de discussão banal, não evidenciando agressão injusta, atual ou iminente.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a impronúncia quando tais elementos estão presentes nos autos, conforme narrativas testemunhais e laudos periciais.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, revelando motivação insignificante para o homicídio e ataque repentino e inesperado que impediu a reação da vítima, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente de ilicitude.

2. A existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito autorizam a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri a apreciação de sua presença ou não.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 23, II; 25; 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2740251, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
09.12.2024; REsp 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
03.04.2018; TJMT, RESE 1029016-51.2023.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29.10.2024; TJMT, RESE 0014349-45.2013.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.10.2024.

(N.U 0003151-53.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025
, grifos nossos
);

Ementa: Direito penal e processual penal.
Recurso em sentido estrito. Pronúncia.

Homicídio qualificado
. Legítima defesa. Qualificadora do motivo fútil. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio
qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e crime conexo de lesão corporal (art. 129 do CP). O apelante pretende a sua absolvição sumária, alegando legítima defesa. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas da pronúncia por ausência de lastro probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa de que o agente atuou para repelir agressão injusta, atual ou iminente, utilizando moderadamente os meios necessários, o que não se verifica quando existem versões conflitantes apresentadas pelas partes.

4. A existência de dúvida sobre a real intenção do acusado – se agiu para se defender ou com ânimo de matar –, deve ser resolvida pelo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo elementos mínimos nos autos que indicam desproporcionalidade entre a discussão e a violência empregada, bem como possível surpresa e vulnerabilidade da vítima ao momento do disparo.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e XXXVIII, ‘d’; CP,
arts
. 25, 121, § 2º, II e IV, e 129; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE 1003418-67.2024.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.5.2025; TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024; TJMT, RSE 0000623-55.2009.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.2.2023; TJMT, RSE 1002939-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025.

(N.U 1000877-53.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025
, grifos nossos
)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
RECURSO DOS RÉUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: de acordo com as provas dos autos, o acusado, impulsionado por vingança, desferiu os golpes de faca contra a vítima de inopino e pelas costas.

3. Requerimentos do recurso: exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. As qualificadoras da torpeza e do emprego de recurso que dificultou a defesa não se revelam manifestamente improcedentes, porquanto a prova judicializada indica, de maneira suficiente, que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento que mantinha com a irmã da vítima, nutria sentimento de vingança e desferiu os golpes de faca de inopino e pelas costas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO e
AgRg
no HC n. 994.423/PR; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042.

(N.U 0010916-28.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025
, grifos nossos
)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA
. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (
ii
) saber se, conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129 caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o animus necandi, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente
havia lhe
ameaçado de morte, circunstância que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necandi”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413, caput, e 419, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1º/7/2025.

(N.U 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025
, grifos nossos
)
.

O réu, em seu interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento com o homicídio de Luiz Fernando da Silva Dias e com a tentativa de homicídio de
Jailson
da Silva Souza, afirmando não ter estado no local dos fatos e que sua tornozeleira eletrônica comprovaria que permaneceu em casa na data do crime.

Declarou não conhecer
Jailson
e desconhecer os motivos do reconhecimento feito pela vítima. Por fim, admitiu ser integrante de facção criminosa (Termo de Audiência de Instrução – ID 311381391, de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 311381390, de 2º grau).

Em razão de estarem devidamente demonstradas a
s
materialidade
s
do
homicídio qualificado (vítima Luiz Fernando da Silva Dias) e da tentativa de homicídio qualificado (
Jailson
da Silva Souza)
e a existência de indícios suficientes de
autoria, co
nforme anteriormente exposto,
afasto a tese defensiva de impronúncia.

No que concerne à alegação de exclusão da

qualificadora do
recurso que dificultou a defesa d
os ofendidos
,

observa
se
diante do lastro probatório existente que não se trata de hipótese de manifesta improcedência apta a ensejar sua exclusão
.

Assim,
impõe
se
a manutenção da referida qualificadora, cuja análise deverá ser submetida à competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio
pro

societate
, incumbindo ao magistrado preservar a incidência da qualificadora, conforme determinação constitucional.

Nesse contexto,
destaca
se
o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº2, nos seguintes termos

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Em consonância com esse entendimento, destacam-se diversos julgados, dentre os quais se menciona o seguinte, a título ilustrativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM QUE O AUTOR E OS COMPARSAS UTILIZARAM-SE DA SUPERIORIDADE NUMÉRICA PARA PERPETRAR A CONDUTA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

Havendo indícios de que o recorrente e os comparsas se valeram da superioridade numérica para perpetrar a conduta, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1005070-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2021,
Publicado
no DJE 19/06/2021)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DA TCCR/TJMT – 1.1. DEGOLA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – EVENTUAL FUTILIDADE DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.2. DECOTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DO CRIME TER INICIADO A EXECUÇÃO PELAS COSTAS DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS
QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

1.1 Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium

accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.º, II, do Código Penal.

1.2 Havendo indícios de que a execução do crime pode ter se iniciado pelas costas da vítima, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

1. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)

Dessa forma, afasto a alegação de exclusão
da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa d
os ofendidos
,
em conformidade com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado na Tese nº 2.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de pronúncia
— decisão
interlocutória mista não terminativa — proferida em
desfavor
do
réu
Joao Paulo Ribeiro Quirino da Rocha
,
pelos fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025